Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DO BANCO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – MANDATÁRIO – titulo transferido ao banco apelante por meio de endosso-mandato – atuação como simples procurador da mandante, apenas para desenvolver atos de cobrança – inexistência de provas a respeito da prática de atos que extrapolaram os

Ementa:
RECURSO DO BANCO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – MANDATÁRIO – titulo transferido ao banco apelante por meio de endosso-mandato – atuação como simples procurador da mandante, apenas para desenvolver atos de cobrança – inexistência de provas a respeito da prática de atos que extrapolaram os limites do mandato – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – hipótese de aplicação da Súmula no 476 do STJ – preliminar acolhida – extinção da ação, sem conhecimento do mérito, com relação ao mandatário, forte no art. 485, VI, primeira figura do CPC – recurso provido.
RECURSO DA EMPRESA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO – alegação de inexistência de operação mercantil apta a justificar a emissão da duplicata – título sacado para pagamento de despesas referentes a contrato de locação de imóvel – saque da duplicata que só é permitido nas hipóteses de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – inteligência dos artigos 1o e 20, § 1o da Lei no 5.474/68 – princípio da tipicidade fechada – rol taxativo – emissão do título de crédito por causas diversas – nulidade da duplicata reconhecida – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – indenização fixada em R$ 15.000,00 – sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – conduta processual da apelante que não extrapolou os limites da regular defesa de seus interesses em juízo.

Resultado: recurso do banco provido, para o fim de ser a ação julgada extinta sem conhecimento do mérito com relação a ele. Recurso da empresa ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004416-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes MMK
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e BANCO BRADESCO S/A, é apelada
PRISCILA DE ARAÚJO GUIMARÃES TANABE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do banco, desprovido o da empresa ré, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
2
VOTO No: 23897
APEL. No: 1004416-30.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ: CARLOS ORTIZ GOMES
APTES. : MMK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME e BANCO
BRADESCO S/A
APDO. : PRISCILA DE ARAÚJO GUIMARÃES TANABE
RECURSO DO BANCO RÉU AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
JULGADA
PROCEDENTE

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM MANDATÁRIO titulo
transferido ao banco apelante por meio de endosso-mandato
atuação como simples procurador da mandante, apenas para
desenvolver atos de cobrança inexistência de provas a respeito
da prática de atos que extrapolaram os limites do mandato
precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo
hipótese de aplicação da Súmula no 476 do STJ preliminar
acolhida extinção da ação, sem conhecimento do mérito, com
relação ao mandatário, forte no art. 485, VI, primeira figura do
CPC recurso provido.
RECURSO DA EMPRESA RÉ AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PROCEDENTE

DUPLICATA
PROTESTO INDEVIDO
alegação de
inexistência de operação mercantil apta a justificar a emissão da
duplicata título sacado para pagamento de despesas referentes a
contrato de locação de imóvel saque da duplicata que só é
permitido nas hipóteses de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços inteligência dos artigos 1o e 20, § 1o da Lei
no 5.474/68 princípio da tipicidade fechada rol taxativo
emissão do título de crédito por causas diversas nulidade da
duplicata reconhecida circunstância que faz surgir dano de
ordem moral dano in re ipsa indenização fixada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
3
15.000,00 sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ não ocorrência conduta processual
da apelante que não extrapolou os limites da regular defesa de seus
interesses em juízo.
Resultado: recurso do banco provido, para o fim de ser a ação
julgada extinta sem conhecimento do mérito com relação a ele.
Recurso da empresa ré desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de urgência ajuizada pela autora Priscila
de Araújo Guimarães Tanabe contra os réus MMK Negócios Imolibiários Ltda. ME e
Banco Bradesco S/A. Alegou a autora que foi surpreendida com o protesto de uma
duplicata emitida pela empresa ré, no valor de R$ 2.326,02. O banco réu foi o
apresentante do título (fls. 11). Entrou em contato com a empresa ré e foi informada
de que a duplicata era referente a débito no contrato de locação do imóvel situado na
Av. Dr. Moura Ribeiro, no 125, apto. 107/E, em Santos. O referido contrato foi
firmado em 25/11/2014, pelo prazo de trinta meses. Os aluguéis foram pagos em dia.
Enviou notificação à ré (fls. 18/20). Em resposta, a ré informou que a locatária
comunicou a saída do imóvel em 26/05/2017 e que o débito era relativo ao boleto
vencido em 28/05/2017 do período de locação de 28/05 a 27/06/2017 , bem como
despesas de água e luz (fls. 21/25). Não existe tal período de locação porque o
término do contrato se deu em 27/05/2017 (fls. 12/17). Em e-mail com data de
14/06/2017, a ré confimou o recebimento das chaves e informou que os débitos de
consumo de água e gás eram de R$ 366,28 (fls. 26). Depositou esse valor na conta
corrente da ré (fls. 27). O protesto é indevido. Pediu a concessão da antecipação da
tutela para a exlusão do protesto. Pugnou pela nulidade do título e pela condenação
dos réus no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 23.260,20.
A ação foi julgada procedente (fls. 157/167) para o fim de,
tornada definitiva a tutela de urgência, ser determinado o cancelamento definitivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
4
protesto. Foi declarada a inexigibilidade da dívida lançada por meio da duplicata,
ressalvado o direito de discutir o eventual crédito nas vias apropriadas. Os réus foram
condenados no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00. Os réus também foram condenados nos pagamentos das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformados, os réus recorreram.
A empresa ré, em seu recurso (fls. 180/187), alegou que as
cobranças são legais e estavam previstas no contrato de locação. O proprietário do
imóvel solicitou que a administradora tomasse as medidas cabíveis para o
recebimento da dívida, com o devido protesto. É empresa prestadora de serviços que
realiza seus atos a pedido de seus clientes. A apelada foi notificada
extrajudicialmente em 10/07/2017 e recebeu e-mails a respeito dos débitos
pendentes. A apelada não efetuou o pagamento do débito. Os débitos se referem ao
boleto com vencimento em 28/05/2017 do período de 28/05 a 28/06/2017 ,
consumo de água no período de 17/04 a 18/05 e consumo de gás no período de 28/04
a 29/05/2017. Era necessária a efetiva entrega das chaves, fato que não ocorreu na
data prevista 27/05/2017. Nos termos da cláusula 22 do contrato de locação, se não
ocorrer a entrega das chaves na data prevista o contrato se torna por prazo
indeterminado. A apelada confessou que as chaves foram entregues em 30/05/2017
após o prazo final do contrato. A dívida existe. A apelada tentou negociar a dívida e
alega surpresa ao ser informada do protesto. Restou comprovada a má-fé da apelada.
Não houve prova do dano moral. Não há solidariedade entre a apelante e o Banco
Bradesco. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
O banco réu, em seu apelo (fls. 190/198), alegou, em
preliminar, ilegitimidade passiva. No mais, sustentou que não extrapolou os poderes
do mandato. Agiu segundo as ordens da cedente. Não responde pelos danos
decorrentes do protesto indevido, nos termos da Súmula no 476 do STJ. O valor
arbitrado merece redução para o fim de se adequar aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser reconhecida a ilegitimidade
passiva da instituição financeira. Alternativamente, requereu o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
5
para o fim de ser julgada improcedente a ação ou para a redução do quantum
indenizatório.
Em resposta (fls. 205/208), a apelada basicamente pediu que a
sentença fosse mantida intacta, tal como lançada.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque
foram interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O valor do preparo foi recolhido pelos réus.
Assim anotado, por primeiro será feita a análise do recurso do
banco réu. Na sequência, será analisado o recurso da empresa ré.
Merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
deduzida pelo banco apelante.
Depreende-se dos autos que o banco atuou tão-só na condição
de mero mandatário da empresa ré. Basta verificar a certidão do protesto (fls. 11) que
consigna a modalidade de endosso como mandato.
O endosso-mandato não produz o efeito de transferir a
titularidade do crédito documentado pela duplicata em questão. Ele simplesmente
legitima a posse sobre a cártula exercida pelo seu detentor.
O banco mandatário age nos limites do mandato que lhe é
conferido e realiza a cobrança do título em nome do endossante-mandante, como
decorrência natural da prestação de serviços de cobrança contratada entre as partes.
Como o banco era mero mandatário e não extrapolou os
limites do mandato ao menos não houve qualquer prova neste sentido sua
ilegitimidade para responder pelos danos sofridos pela apelada era patente.
Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo STJ, por meio
do julgamento de Recurso Especial em regime de processo repetitivo:
“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE
CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
6
materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da
falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido” (REsp
1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).
O entendimento do STJ corte superior que tem por função
constitucional unificar a jurisprudência do país acabou por se sedimentar nos
termos da Súmula no 476, cujo enunciado é o seguinte: “O endossatário de título de
crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
Assim, a hipótese é de extinção da ação sem conhecimento do
mérito no que concerne ao banco apelante, por conta de sua ilegitimidade passiva.
Como corolário do acolhimento da preliminar, a apelada
sucumbiu em face ao banco apelante. Consequentemente, arcará a apelada com o
pagamento das custas despendidas pelo banco apelante, bem como com os
honorários do procurador dele, ora fixados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
em R$ 1.000,00. Tal quantia é adequada para remunerar o advogado do banco
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Do pagamento das verbas de
sucumbência, a apelada está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que
deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 41), nos termos do § 3o
do artigo 98 do CPC.
Agora, será feita a análise do apelo da empresa MMK.
A apelante alegou que os débitos se referem ao contrato de
locação de imóvel boleto com vencimento em 28/05/2017, do período de 28/05 a
28/06/2017, consumo de água no período de 17/04 a 18/05/2017 e consumo de gás
no período de 28/04 a 29/05/2017.
O i. magistrado sentenciante consignou que “não há
dispositivo de lei que confira aos referidos créditos o condão de servirem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
7
fundamento para título de crédito, notadamente de duplicata de serviços” (fls. 159).
Cediço que a Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968 admite o
saque de duplicata, permitindo a sua circulação entre terceiros, desde que exista uma
venda mercantil ou a prestação de serviços. A lei adotou aqui o princípio da
tipicidade fechada e não permite que nenhum outro negócio jurídico possa servir de
anteparo ao saque, que se vier a ocorrer à míngua disso implicará em nulidade.
No caso dos autos, a apelante alegou que sacou a duplicata
com base em débitos referentes ao contrato de locação de imóvel à apelada. Trata-se
de negócio que, a toda evidência, não se identifica com o contrato de prestação de
serviços.
Não se pode confundir o contrato de prestação de serviços que
dá origem à obrigação de fazer, com o contrato de locação que, por seu turno, faz
surgir a obrigação de dar, com o qual é cedido o uso da propriedade mediante o
pagamento do aluguel convencionado em retribuição. Assim, a locação de imóvel
não pode dar ensejo ao saque de duplicata.
Em outro dizer, não se permite elasticidade de interpretação
dos artigos 1o e 20, §1o, da Lei 5.474, de 1968, ao estabelecer, taxativamente a
compra e venda mercantil e a prestação de serviços como pressupostos para o saque
de duplicata. Trata-se de numerus clausus, sem possibilidade de extensão para outras
hipóteses.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO. DUPLICATA. TÍTULO SACADO COM LASTRO EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A duplicata é um
título de crédito causal, e seu saque válido depende inexoravelmente
da existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço
(Lei no 5.474/68, arts. 1o e 20). O saque da duplicata na hipótese em
exame não respeitou essa regra, pois o negócio jurídico subjacente é
um contrato de locação de bem imóvel, e o título foi sacado para
cobrança de aluguel e de cláusula penal. De duplicata, portanto, não
se trata. Evidentemente, e como consequência, o protesto foi indevido,
pois tirado com base em título nulo, e, assim, deve ser cancelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
8
definitivamente. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO-
MANDATO. O corréu recebeu a duplicata por endosso-mandato. E
essa espécie de endosso não transfere a titularidade do crédito
documentado pelo título. Como o banco era mero mandatário, não
era possível deduzir em face dele a pretensão formulada na inicial.
Apelação
provida
em
parte”
(Apelação
no
1012999-02.2016.8.26.0068, 12a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 14/05/2018, v.u.);
“Apelação cível. Locação de bem imóvel. Ação declaratória
de inexigibilidade de título cumulada com indenização por danos
morais. Saque de duplicata mercantil por causa estranha a contrato
de compra-e-venda mercantil ou de prestação de serviços.
Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 1o e 20o, § 1o, ambos da
Lei n. 5.474/68. Título inexigível, eis que jungido a débitos
decorrentes de contrato de locação de bem imóvel. Protesto indevido.
Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
Litigância de má-fé da requerida não verificada - art. 17 do Código
de Processo Civil. Sentença preservada. Recursos, principal e
adesivo, improvidos” (Apelação no 1050997-39.2015.8.26.0100, 33a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Tércio Pires, j.
07/05/2018, v.u.);
"CAMBIAL - Duplicata mercantil - Emissão e protesto de
título vinculado a contrato de locação de imóvel Inadmissibilidade -
Violação a literal disposição de lei - Art. 1o e 20 da Lei 5 474/68 -
Título causal que apenas pode ser emitido em decorrência de compra
e venda mercantil ou efetiva prestação de serviço -Nulidade das
duplicatas
reconhecida
-
Recurso
nesta
parte
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Título que não foi
protestado diante da concessão da liminar de sustação de protesto -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
9
Indenização indevida - Ausência de dano - Recurso nesta parte
provido” (Apelação no 1083766-37.2014.8.26.0100, 23a Câmara de
Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. J. B. Franco de Godoi, j.
18/05/2016, v.u.).
Não obstante a ora reconhecida impossibilidade de emissão da
duplicata, ressalva-se à empresa apelante a possibilidade de cobrar da apelada, pelas
vias ordinárias, o suposto crédito decorrente da locação do imóvel.
Assim, a declaração de inexigibilidade da dívida lançada por
meio da duplicata, bem como o cancelamento definitivo do protesto eram medidas
que se impunham.
No mais, a hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o abalo
moral sofrido pela apelada por conta do protesto indevido. Há muito é pacífica a
jurisprudência no sentido de que o mero lançamento indevido (ou abusivo) do nome
da pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já
faz inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer
outras provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de
serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.
De resto, a apelante não se insurgiu quanto ao valor fixado a
título de indenização por dano moral R$ 15.000,00.
A questão da solidariedade entre a apelante e o Banco
Bradesco é irrelevante por conta do reconhecimento da ilegitimidade passiva da
instituição financeira.
O pedido da apelante referente à litigância de má-fé não pode
ser acolhido, porque a apelada não extrapolou os limites da regular defesa de seus
interesses em juízo. O resultado do recurso, aliás, faz ver isso de forma estreme de
dúvidas.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários para 18% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar o
advogado da apelada, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-30.2018.8.26.0562 - Voto 23897
10
Nestes moldes, dá-se provimento ao apelo do banco para o
fim de a ação ser julgada extinta sem conhecimento do mérito com relação a ele,
forte no art. 485, VI, segunda figura do CPC. Nega-se provimento ao recurso da
empresa apelante.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator